Tribunal: STF
Processo: AI 675172
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a Fazenda Pública não possui prazo em dobro para recorrer em processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.